Tribunal: TJDFT
Processo: 0719796-50.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A conversão de auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez acidentária não viola a coisa julgada material, quando tem por base prova pericial posterior em que se confirmou a piora do estado de saúde do apelado, com reconhecimento de sua incapacidade permanente e total para qualquer atividade laboral, sem previsão de cura, o que, no momento, justifica a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.
2. Recurso conhecido, e desprovido.